Tribunal: TJSP
Processo: 0002019-05.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
r no 87/96 (Lei Kandir) – documentação acostada que se limitou comprovar, tão-somente, o transporte intermunicipal de mercadoria, sem qualquer indício de prova quanto ao efetivo destino – Precedentes deste E. TJSP – Sentença de improcedência da demanda mantida – Recurso da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0002019-05.2009.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – TRANSPORTE INTERMUNICIPÁL DE MERCADORIA SUPOSTAMENTE DESTINADA AO EXTERIOR – Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária na prestação de serviço de transporte intermunicipal de mercadoria destinada à exportação – Descabimento – o serviço de transporte intermunicipal de mercadoria somente não sofrerá a incidência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – TRANSPORTE INTERMUNICIPÁL DE MERCADORIA SUPOSTAMENTE DESTINADA AO EXTERIOR – Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária na prestação de serviço de transporte intermunicipal de mercadoria destinada à exportação – Descabimento – o serviço de transporte intermunicipal de mercadoria somente não sofrerá a incidência de ICMS na hipótese em que houver comprovação de que o bem transportado destina-se à exportação – Inteligência do art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) – documentação acostada que se limitou comprovar, tão-somente, o transporte intermunicipal de mercadoria, sem qualquer indício de prova quanto ao efetivo destino – Precedentes deste E. TJSP – Sentença de improcedência da demanda mantida – Recurso da autora desprovido.